Tribunal: TJBA
Processo: 0506785-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506785-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ATMOS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS, FABIO RIVELLI

APELADO: TIAGO LUCAS DE LIMA E SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES BRANDAO, MARCELO MENDES SANTOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CHAVES NÃO ENTREGUES ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA DETERMINADO DE FORMA ERRÔNEA PELO JUÍZO PRIMEVO. NECESSIDADE DE ESTABELECER EXPRESSAMENTE O PERÍODO DO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO..

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por ATMOS INCORPORADORA LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidor visando à rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel, com condenação das rés à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: Discute-se se o atraso na entrega do imóvel justifica a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais, bem como a necessidade de fixação do termo final da mora para fins de cálculo dos lucros cessantes.

III. Razões de decidir: O atraso na entrega do imóvel, mesmo considerado o prazo de tolerância contratualmente previsto, restou comprovado nos autos. O autor manifestou desistência do contrato judicialmente antes da entrega das chaves, o que configura mora das rés e justifica a rescisão contratual. A cláusula de retenção não impede a restituição integral dos valores pagos, ante a abusividade em face da mora das rés. Os lucros cessantes são devidos no período de mora, mesmo que o imóvel fosse destinado à moradia, em razão da frustração do uso econômico do bem. A indenização por danos morais é cabível diante do atraso excessivo e prolongado, e o valor arbitrado é proporcional ao dano sofrido. Fixação do termo final da mora na data do ajuizamento da ação (fevereiro de 2015), por se tratar de marco da intenção inequívoca de rescisão contratual.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para estabelecer o termo da mora entre junho de 2013 e fevereiro de 2015, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: "O atraso na entrega de imóvel, mesmo após o prazo de tolerância, autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, lucros cessantes e danos morais. O termo final da mora, para fins de cálculo dos lucros cessantes, é a data do ajuizamento da ação de rescisão contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

0506785-78.2015.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes/Recorridos
ATMOS INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E TIAGO LUCAS DE LIMA E SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator